Tribunal: STF
Processo: Rcl 68754
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Claro S.A. em face de decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000601-24.2011.5.01.0048 (reclamação trabalhista), que teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF n. 324, nas ADC’s ns. 48 e 66, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    2. À presente reclamação foi negado seguimento. Após, foi interposto agravo regimental cujo resultado foi a reforma da decisão monocrática e a procedência da ação constitucional. 



    3. Foi certificado o trânsito em julgado. 



     



    4. Nesta oportunidade, destaco que a parte beneficiária da decisão reclamada manifestou-se, após o julgamento do agravo regimental, alegando nulidade de citação, nos seguintes termos (e-doc. 136):



    “o trabalhador apenas tomou ciência da existência da presente Reclamação 68.754/RJ, movida pela Claro S/A, perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, nesse dia 02/12/2024.



    Isso porque, ao compulsar os autos da referida Reclamação 68.754/RJ, verificou o trabalhador evidente nulidade de citação. Em breve síntese, a Reclamação 68.754/RJ, apresentada pela Claro S/A, teve seu seguimento negado, assim como o pedido de liminar, através de v. decisão monocrática, proferida pelo Relator designado Ministro Flávio Dino. 



    Vale destacar que, até esse momento processual, nenhuma ciência foi dada ao trabalhador de nenhum ato. Diante da v. decisão desfavorável a seus interesses, a empresa apresentou Agravo Regimental, nos autos dessa Reclamação.



    (...)



    Contudo, ao expedir a carta de intimação nº 2722/2024, a mesma foi expedida, em 1º de julho de 2024 para o endereço da Rua Roberto Dias Lopes, 111, apto. 310, Leme, CEP: 22010-11, Rio de Janeiro-RJ. No entanto, o trabalhador, Sr. Carlos da Silva Oliveira, não reside mais nesse endereço desde 2016. 



    A documentação em anexo revela que o trabalhador reside há anos na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2722, apartamento 102, Centro, Juiz de Fora - MG, CEP: 36016-311.



    A carta de intimação foi recebida por pessoa totalmente estranha ao Sr. Carlos da Silva Oliveira, por equívoco, pois o Sr. Mario Sousa é um mero funcionário do Condomínio do Edifício Duque de Toledo situado à Rua Roberto Dias Lopes, 111, Leme, CEP: 22010-11, Rio de Janeiro-RJ, local em que o autor deixou de residir desde o ano de 2016.



    (...)



    Evidente que o equívoco cometido pelo funcionário do condomínio Sr. Mario Sousa gerou uma nulidade de citação, porquanto o trabalhador jamais tomou ciência da referida Reclamação 68.754/RJ, até a publicação no DEJT, em 02/12/2024, do v. despacho supra transcrito proferido pelo Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    O Ministro Relator da Reclamação 68.754/RJ declarou que o Sr. Carlos da Silva Oliveira, teria deixado transcorrer in albis, o prazo concedido para apresentação e contraminuta. Porém, tal declaração do Ministro Relator, partiu da premissa de que a pessoa que recebeu a citação realizada por AR era funcionário do edifício em que o Sr. Carlos da Silva Oliveira residia, o que, conforme robustamente demonstrado anteriormente não era verdade. 



    Conforme declarado pela Síndica do Condomínio do Edifício Duque de Toledo, a carta de intimação nº 2722/2024 (Rcl68754), que estava destinada ao Sr. Carlos da Silva Oliveira foi recebida por engano naquele local, esclarecendo, expressamente, que o Sr. Carlos da Silva Oliveira não reside mais naquele condomínio desde o ano de 2016, bem como confirmando que a correspondência restou recebida pelo porteiro do condomínio, Sr. Mário Sousa, que, por engano, assinou o aviso de recebimento. 



    Ressaltou, ainda, a Síndica do Condomínio situado à Rua Roberto Dias Lopes, 111, Leme, CEP: 22010-11, Rio de Janeiro-RJ que não tem registro de que o documento tenha sido devolvido aos correios após a assinatura do aviso de recebimento. 



    O Sr. Carlos da Silva Oliveira já não residia sequer no mesmo Estado da Federação daquele constante do documento entregue no endereço constante da carta de intimação nº 2722/2024 (Rcl68754), conforme revelam os comprovantes de residência em anexo. 



    Não é válida a entrega de carta de citação se o destinatário não mais reside no local, tendo sido violados, na presente Reclamação 68.754/RJ os artigos 238, 248 e 280 do Código de Processo Civil.



    (...)



    Assim sendo, o trabalhador só teve ciência da referida Reclamação 68.754/RJ em 02/12/2024, com a publicação no DEJT, em 02/12/2024, do v. despacho supra transcrito proferido pelo Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo ED-ED-ED-ARR-0000601-24.2011.5.01.0048. 



    (...)



    Ante o exposto, requer, o trabalhador, se digne V. Exa., chamando o feito à ordem decretar o seguinte: 1) declarar a nulidade de todos os atos processuais desde a irregular entrega da carta de intimação 2722/2024 (Rcl68754), em endereço diverso ao que residia o destinatário; 2) determinar seja retificada a autuação, para constar o correto e atual endereço do Sr. Carlos da Silva Oliveira (Av. Barão do Rio Branco, 2722, apto. 102, Centro, Juiz de Fora – MG); 3) determinar a citação pessoal do trabalhador, no endereço acima; 4) devolver o prazo legal de 15 (quinze) dias, para que o trabalhador possa apresentar sua contraminuta ao Agravo Regimental, interposto pela empresa; 5) seja oficiado o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, para informar acerca da inexistência de trânsito em julgado, na presente Reclamação;”.



    5. Pois bem, a citação da parte beneficiária ocorreu em endereço constante no processo originário e informado pela parte reclamante. 



    Dito isso, destaco que o CPC em seu art. 77, V e VII e art. 274, Parágrafo Único, dispõem que:



    Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 



    V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;



    VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.  



    Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.



    Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.



    Dos dispositivos citados depreende-se que é dever da parte manter seus endereços atualizados e que sua inércia em comunicar ao juízo qualquer alteração, implica na validade da citação realizada no endereço constante nos autos.



    Sendo assim, indefiro a alegação da parte de que houve nulidade de citação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente